Tribunal: TJBA
Processo: 8044079-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044079-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANDREA DA CONCEICAO LIMA DOS SANTOS Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITABERABA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA MUNICIPAL. ASSÉDIO MORAL ALEGADO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DE SUPERIOR HIERÁRQUICO, SUSPENSÃO DE FALTA FUNCIONAL, INSTAURAÇÃO DE PAD, ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO E VEDAÇÃO DE RETALIAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por servidora da Guarda Civil Municipal de Itaberaba contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais. A autora alegou perseguições funcionais e assédio moral desde 2016 por superiores hierárquicos, especialmente por parte da Comandante Danielle, culminando em danos psicológicos, incluindo perda gestacional. Pleiteou medidas urgentes, como afastamento da superior, suspensão de falta funcional, instauração de PAD, acompanhamento psicológico contínuo e vedação de retaliações. O juízo de origem indeferiu os pedidos liminares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência quanto à suspensão de falta funcional; (ii) estabelecer se é possível, liminarmente, determinar o afastamento de superior hierárquico acusado de assédio; (iii) determinar se o Judiciário pode compelir a Administração à instauração de PAD; (iv) analisar se há interesse de agir na imposição de acompanhamento psicológico já em curso; e (v) verificar a viabilidade de tutela genérica contra atos de retaliação institucional. III. RAZÕES DE DECIDIR A suspensão de falta injustificada exige prova formal da comunicação prévia da ausência, não sendo suficiente alegação verbal ou informal para afastar registro administrativo regularmente lançado. O afastamento cautelar de superior hierárquico configura medida grave e excepcional, a ser adotada apenas diante de prova robusta e inequívoca, ausente no caso concreto, o que impede interferência judicial sem contraditório. A instauração de processo administrativo disciplinar é ato discricionário da Administração, vedando-se ao Poder Judiciário compelir sua instauração, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Não há interesse de agir quanto ao acompanhamento psicológico, já que a própria agravante declarou estar em tratamento contínuo pelo CAPS desde 2021, e não se vislumbra risco iminente quanto à sua continuidade. O pedido de proibição genérica de atos de retaliação é excessivamente amplo, de difícil fiscalização e representa antecipação de tutela final sem base probatória concreta, devendo eventual lesão futura ser tratada pontualmente. A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos ausentes no caso examinado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8044079-39.2025.8.05.0000, em que figura, como agravante, ANDREA DA CONCEIÇÃO LIMA DOS SANTOS e, como agravado MUNICÍPIO DE ITABERABA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)